Tribunal: TJDFT
Processo: 0716342-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716342-80.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELLE DO AMARAL SALOMÃO RECORRIDO: SEBASTIÃO PEREIRA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PATAMAR ADEQUADO. 1. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse processual e enseja a extinção terminativa da demanda. 2. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC/2015, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Nas ações processadas e julgadas em pouco mais de 1 (um) ano, sem complexidade jurídica, os honorários devem ser fixados com parcimônia e proporcionalidade. 4. Recursos conhecidos e não providos. Preliminar suscitada pelo autor prejudicada. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 85, §§2° e 6°, do CPC, ao argumento de que os honorários devem ser fixados em observância aos parâmetros estabelecidos no §2o e não por equidade. Aponta, neste aspecto, divergência interpretativa com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021